Tribunal: TJBA
Processo: 8034927-95.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034927-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAMI LANA DA CONCEICAO MARTINS Advogado(s): TAMIRES MAIA OLIVEIRA DE MIRANDA IMPETRADO: SECRETARIA DE CULTURA - SECULT e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR EDITAL (LEI PAULO GUSTAVO — PG 01/2023). DESCLASSIFICAÇÃO POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 5.2 (COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL E RESIDÊNCIA NO ESTADO DA BAHIA POR ATÉ 2 ANOS). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por TAMI LANA DA CONCEICAO MARTINS contra ato supostamente ilegal imputado ao SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA, consistente no ato de desclassificação da sua proposta para seleção decorrente do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO LEI PAULO GUSTAVO Nº PG 01/2023 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo a autorizar a reinserção da impetrante no certame, vez que desclassificada por não ter comprovado residência e atuação artístico-cultural pelo período exigido, nos termos do item 5.2 do Edital PG 01/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato coator consiste na eliminação da impetrante do processo seletivo, que ocorreu com a publicação do resultado final do processo seletivo, afastando assim a decadência alegada. 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo; sendo o direito dependente de prova posterior, a via mandamental não se mostra adequada. 5. O edital tem força vinculante e impõe igualdade de tratamento entre os concorrentes; admitir reavaliação pontual sem fundamento inequívoco vulnera o princípio da isonomia e a vinculação ao instrumento convocatório. 6. A Administração desclassificou a proponente por não comprovação, na modalidade em que se inscreveu (MEI), de atuação artístico-cultural no período exigido; ausentes indícios de ilegalidade ou abuso capazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo. 7. A jurisprudência consolidada adota rigor quanto ao respeito aos requisitos editalícios, não admitindo reinserção quando demonstrado o não preenchimento das exigências previstas no edital. (cfr. REsp n. 2.083.396/PE citado nos autos). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O princípio da vinculação ao edital e da isonomia justifica a manutenção da desclassificação quando ausente prova inequívoca do atendimento aos requisitos editalícios;. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Edital PG 01/2023 — itens 5.1 e 5.2 e Anexo 4B; Lei nº 12.016/2009, art. 25 (honorários no mandado de segurança). Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.083.396/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034927-95.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante TAMI LANA DA CONCEICAO MARTINS e como apelada SECRETARIA DE CULTURA - SECULT e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06